Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-25.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. DESISTÊNCIA TÁCITA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA EFETIVA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Oportunizada à parte manifestar-se sobre o interesse na realização de prova pericial, a sua inércia implica em desistência tácita da produção da prova técnica. Desse modo, não há como prosperar a tese de cerceamento de defesa, máxime quando o acervo probatório existente nos autos basta ao convencimento do Julgador.
2 – A parte Ré não colacionou aos autos prova hábil a demonstrar a efetiva contratação dos empréstimos consignados contestados pelo Autor/Apelado, não tendo, portanto, se desincumbido satisfatoriamente da comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, na forma do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, segundo o qual “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, mormente levando-se em consideração que houve a inversão do ônus da prova, o que não poderia ser diferente, já que seria impossível ao Autor produzir prova de fato negativo (prova diabólica). Assim, caberia ao Réu/Apelante demonstrar a autenticidade das assinaturas constantes nos contratos, bem como que os valores supostamente contratados beneficiaram o Autor/Apelado, o que não ocorreu no caso.
3 – Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que incida o disposto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor - restituição em dobro das quantias indevidamente cobradas e pagas pelo consumidor - é necessária a comprovação do elemento subjetivo: a má-fé do fornecedor do serviço. Não comprovada a má-fé, as quantias pagas pelo Autor devem ser restituídas de forma simples, não devendo incidir o art. 42, parágrafo único, do CDC.
4 – Embora tenha sido configurada a falha na prestação dos serviços, sob a ótica dos direitos da personalidade, a mera cobrança indevida não se enquadra no conceito de dano moral indenizável, porque reflete apenas a existência de aborrecimento, dissabor ou desconforto, sem que se possa identificar verdadeiro abalo na esfera do patrimônio imaterial do Autor que exija reparação.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.